Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-10.2020.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000236-10.2020.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: AMARILDO LIMA SILVA Advogado(s):AMANDA DE OLIVEIRA LIMA SILVA, JURACI NUNES DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E SALÁRIOS ATRASADOS. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS (ART. 7º C/C ART. 39, § 3º, DA CF). ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. FICHAS FINANCEIRAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A QUITAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA NA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA-E/JUROS DA POUPANÇA E, APÓS 09/12/2021, DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPETINGA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de AMARILDO LIMA SILVA (servidor em cargo em comissão), condenando o ente público ao pagamento de salários, férias proporcionais e 13º salário proporcional. O Apelante busca a reforma total da sentença, alegando a devida quitação das verbas mediante a apresentação de Fichas Financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se o Município de Itapetinga se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias (salários, 13º e férias) devidas ao servidor ocupante de cargo em comissão, sendo as Fichas Financeiras anexadas prova idônea para tal fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O servidor público municipal ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, verbas de natureza constitucional e social (art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88). 2. O ônus da prova do pagamento é da Administração Pública (art. 373, II, do CPC). A mera apresentação de Fichas Financeiras ou Folhas de Pagamento, por serem documentos produzidos unilateralmente, não são provas idôneas para comprovar a efetiva quitação dos valores, conforme jurisprudência pacífica, sendo necessária a apresentação de recibos assinados ou comprovantes de depósito bancário. 3. Os juros de mora e a correção monetária, por serem matéria de ordem pública, devem ser ajustados de ofício, aplicando-se o IPCA-E (correção) e Juros da Poupança (juros) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC (única para correção e juros), nos termos do Tema 810/STF e da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido, mantendo-se a condenação principal imposta na sentença e reformando-a, de ofício, apenas quanto aos consectários legais, com majoração dos honorários recursais. Tese de Julgamento: 1. O servidor público municipal ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de salários, 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, sendo o ônus da prova do pagamento da Administração Pública. 2. Fichas financeiras e folhas de pagamento, por serem documentos unilaterais, são insuficientes para comprovar a quitação das verbas salariais devidas ao servidor público. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 85, § 11; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência Relevante Citada: STF: ADIMC 3.395 (Competência), Tema 810; STJ: AgInt no AREsp 1320096 RS (Ordem Pública), Tema 905; TJBA: Apelação 0000816-77.2016.8.05.0075, Apelação 8000499-60.2017.8.05.0057. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000236-10.2020.8.05.0126, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e, como apelado AMARILDO LIMA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando a sentença de ofício apenas quanto aos consectários legais e majorando os honorários recursais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA